Tribunal: TJMT
Processo: 1026602-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026602-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), FELIPE ANTUNES RONDON - CPF: 035.337.911-57 (PACIENTE), Juízo de direito da 07 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO SANTANA DA SILVA - CPF: 060.373.651-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON ARRUDA DA COSTA - CPF: 716.305.491-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.367.301-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN - CPF: 061.170.251-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS DORES BISPO FREIRE - CPF: 063.178.891-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA - CPF: 060.926.071-58 (REU), RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA - CPF: 008.793.651-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO - CPF: 067.131.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA – CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES ENSEJADORAS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – MEDIDA COMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Ao proferir a sentença condenatória, pode o juiz se valer da chamada fundamentação
per relationem
para manter a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, quando concluir pela subsistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Felipe Antunes Rondon
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de organização criminosa majorada, tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, capitulados no artigo 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 e nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
,

combinados com o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que, ao prolatar a sentença condenatória, a impetrada, à míngua de fundamentação idônea, deixou de permitir que o paciente recorresse em liberdade.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 154343152).

Junta documentos (Ids. n. 154343153 a 154343157).

O pedido de liminar foi indeferido no plantão judiciário pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo da Cunha (Id. n. 154352165).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 155348166).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou pela
denegação
da ordem (Id. n. 155498662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o impetrante alega que, ao condenar
Felipe Antunes Rondon
, a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT deixou de apresentar fundamentação idônea para negar ao ora paciente a possibilidade de recorrer em liberdade.

Todavia, examinando detidamente os autos, observo que a manutenção da prisão preventiva do paciente, quando de sua condenação à pena de 17 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 1.772 dias-multa, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa majorada, tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, fundamentou-se na subsistência das razões ensejadoras da própria decretação da custódia, associada ao risco à execução da reprimenda imposta.

Com efeito, não há como perder de vista que o paciente permaneceu encarcerado ao longo da instrução e que o regime fixado na sentença para o início do cumprimento da considerável sanção privativa de liberdade foi o fechado – compatível, portanto, com a prisão cautelar.

A propósito, confira-se o trecho pertinente da sentença:

“
Já quanto aos acusados AMARILDO SANTANA DA SILVA,
FELIPE ANTUNES RONDON
, VILSON ARRUDA DA COSTA, CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO e WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO, constato que
não só permanecem os fundamentos da Prisão Preventiva, como há mais indícios capazes de sustenta-la
, sendo que:

Há no processo comprovada materialidade delitiva e, agora, comprovada autoria delitiva de que
FELIPE ANTUNES RONDON
, VILSON ARRUDA DA COSTA e MARIA DAS DORES BISPO FREIRE promoviam e integravam Organização Criminosa de alta periculosidade, bem como formaram Associação ao Tráfico de Drogas com AMARILDO SANTANA DA SILVA CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA, VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO e WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO.

Desse modo, resta comprovada a periculosidade dos agentes, reclamando o seu afastamento do convívio social, até o transito em julgado da decisão, com o consequente cumprimento de pena.

Ademais, a manutenção da Prisão Preventiva se mostra de extrema necessidade também para assegurar a aplicação da lei penal, já que os réus foram condenados a pena elevada, dando azo a se furtar do cumprimento da pena imposta.

Deste modo, DECIDO:

Nos termos do artigo 387, §1o do Código de Processo Penal, MANTENHO a Prisão de AMARILDO SANTANA DA SILVA,
FELIPE ANTUNES RONDON
, VILSON ARRUDA DA COSTA, CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA, RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA e WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO
” (Id. n. 154343156, pp. 140-141;
sic
; destaquei).

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCAMINHAMENTO DA APELAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TRANSCURSO DE POUCO MAIS DE 2 MESES DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – ELASTÉRIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA – VERIFICAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DA SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM À CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, NESSE PARTICULAR – QUESTÃO JÁ DISCUTIDA POR ESTE TRIBUNAL EM RELAÇÃO AO MESMO PROCESSO – MERA REITERAÇÃO DE TESE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS ARMAZENADAS EM INVÓLUCROS PRÓPRIOS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – DISTINÇÃO TELEOLÓGICA ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO PENA – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encaminhamento da apelação do paciente ao Tribunal de Justiça quando transcorridos pouco mais de 2 meses desde a prolação da sentença, e o elastério possuir justificativa plausível.

Ao proferir a sentença condenatória, pode o juiz se valer da chamada fundamentação per relationem para manter a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, quando concluir pela subsistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar
.

Constatando-se que a tese de nulidade da busca domiciliar já foi rechaçada pelo Tribunal no julgamento de outro habeas corpus referente ao mesmo processo, não se conhece, nesse particular, de nova impetração voltada à rediscussão do tema.

A quebra da cadeia de custódia constitui irregularidade no trato com a prova, mas não necessariamente acarreta a sua nulidade. Ademais, inexistindo demonstração mínima de ocorrência do vício, não há falar em constrangimento ilegal passível de fulminação na via do habeas corpus.

A discussão acerca do assim chamado princípio da homogeneidade não se mostra pertinente, dadas as diferenças essenciais de finalidade entre a prisão preventiva – meramente instrumental – e a prisão pena – voltada à ‘reprovação e prevenção do crime’, consoante o artigo 59, caput, do Código Penal
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1005501-66.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.5.2022; data da publicação: 6.5.2022).

Na espécie, não tendo o impetrante logrado demonstrar a substancial modificação do quadro fático – que implicou a decretação da prisão preventiva de
Felipe

como garantia da ordem pública, dadas a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de reiteração delitiva –
, não há falar em constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do paciente ao argumento de ausência de fundamentação idônea.

Nesse particular, convém mencionar que, à época da decretação da
ultima ratio
contra o paciente, a medida foi, inclusive, chancelada por este órgão colegiado, em acórdão assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO N. 6 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada – depreendida especialmente na presença de indicativos de que o agente está envolvido com associação criminosa responsável pela movimentação de expressiva quantidade de drogas – e no risco efetivo de reiteração criminosa, já que ele responde a outros procedimentos criminais (TJMT, Enunciado n. 6).

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1009564-71.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30.6.2021; data da publicação: 5.7.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023